Tribunal: CARF
Processo: 10880.919121/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919121/2014-26
ACÓRDÃO
1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006

COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado.
VALORAÇÃO.
O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do crédito
referente saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais
até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a compensação.
SÚMULA CARF No 228.
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código
Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de
recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não
computada a integralidade dos acréscimos moratórios.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1001-004.132, de 03 de
dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.919123/2014-15, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Restituição/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto
crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição/ressarcimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
3
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$1.942,48 (R$20.404,43 -
R$13.227,8 – R$5.234,15) referente ao ano-calendário de 2005 pleiteado
no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). “Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Controle de Cobrança
A Recorrente apresenta argumentos sobre a emissão de certidão positiva
com efeitos de negativa e a revisão de ofício.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de
julho de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão
específico singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da
Economia, tem por finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os
serviços de fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos
tributos e das demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a
distribuição dos processos de trabalho pela SRRF, as atividades de
cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e
garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais,
de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos pagamentos
referentes aos débitos confessados, o art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12 de setembro de 2003 e o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação, cobrança
e cancelamento de ofício de débitos confessados. Os procedimentos de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
4
controle cobrança e de revisão de ofício de débitos confessados em
Per/DComp é competência é da autoridade administrativa preparadora.
Cabe à Unidade de Origem o controle da emissão de certidão positiva com
efeitos de negativa.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, possível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A
partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio
de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a
amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto
ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto
de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o
Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem como que
o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124,
de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos
os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja
dada independentemente da natureza, da espécie ou da existência de
título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
5
seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Para
que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição
absolutamente essencial para fins de verificação da precisão dos dados
informados. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art.
37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam
com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas
razões. A peça de defesa deve ser instruída com prova documental
imprescindível
à
comprovação
das
matérias
suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
6
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto
modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN), exsurge
quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei especifica e créditos líquidos e certos, vencidos e
vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse
sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade
fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito
apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548,
de 07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais
ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art.
170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito [...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo
estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para
efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
7
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo
contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é
exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o
ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não
tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica
pode deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
8
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou
creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de
serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração
de serviços profissionais a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à incidência na fonte de CSLL,
PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente
podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie
tributária no encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art.
32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 4,65% correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de
CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana
subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de
primeira instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo
devem ser analisadas as retenções de tributos na fonte. Ocorre que a
Recorrente alega que “não acosta a presente petição, cópias das notas
fiscais emitidas, onde constam com destaque os valores de CSLL—, em
razão do elevado número de serviços prestados (inviabilidade material)”.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da
RFB , porque a Recorrente não produz um conjunto fático probatório
robustos pela apresentação da escrituração mantida com observância das
disposições legais que faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
9
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram
regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como
art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. O
procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo
fático- probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com
força probante conjuntural. A proposição da Recorrente, por conseguinte,
não pode ser sancionada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido a
respeito das retenções na fonte.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as
disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça
de defesa deve ser formalizada por escrito com inserção de todas as teses
de defesa e instruída com os todos documentos em que se fundamentar.
Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e
apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência
de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
determinam critérios de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a
manifestação de inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e
instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de
preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios
amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na
apreciação do conjunto probatório mediante determinação de diligências
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
10
quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e
suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB
e aqueles colacionados em sede de manifestação de inconformidade.
Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do processo,
a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer
fatos que tenham correlação com as situações excepcionadas pela
legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os
elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são
suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador do retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito
do pedido. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se
justifica.
Valoração
A Recorrente apresenta argumentos sobre a incidência dos acréscimos
legais.
No que se refere à valoração, o termo inicial da incidência dos juros de
mora sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior
é o mês subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de
IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021,
determina:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
11
Art. 69. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista no Capítulo X, e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da declaração de compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial do débito será acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
§ 2o Se houver acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será
efetuada com a utilização do crédito e dos juros compensatórios, na mesma
proporção. [...]
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, possível de
restituição ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que: [...]
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP; [...].
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será
observado como termo inicial da incidência no caso de: [...]
V - saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração; [...]
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais referentes aos juros de moras e à multa de
mora, até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a
compensação, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
12
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 228
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código
Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de
recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não
computada a integralidade dos acréscimos moratórios.
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da
Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, todas
editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não pagos nos
prazos previstos na legislação específica e sobre o indébito, quando
reconhecida a sua liquidez e certeza, o termo inicial da incidência dos juros
de mora sobre o valor do saldo negativo de IRPJ é o mês subsequente ao
do encerramento do período de apuração. No presente caso, o crédito
relativo ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005
pleiteado no presente processo foi reconhecido em parte na integralidade.
O PER/DComp foi apresentado em 30.07.2010 e o débito confessado,
código 2484, vence em 30.04.2010. Assim, estão corretos os valores
constantes na Cobrança, e-fls. 69-71, que foram apurados pela imputação
proporcional. Logo não cabe razão à Recorrente.
Declaração de Concordância
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
13
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/06 no 106-000.522, de 11.08.2020, e-
fls. 63-68, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, dispôs que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Por outro lado,
o §9o do mencionado art. 74 definiu que, não homologada a compensação,
é facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar
manifestação de inconformidade.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (...)
Um dos efeitos produzidos pela apresentação da manifestação de
inconformidade tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, III, do CTN).
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo; (...)
O Decreto no 70.235, de 1972, dispôs sobre o processo administrativo fiscal
e o seu art. 15 trata da impugnação da exigência fiscal.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
O §11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que a manifestação de
inconformidade obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235, de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
14
1972, e que se enquadra no disposto no inciso III do art. 151 do CTN
relativamente ao débito objeto de compensação.
Art. 74. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)Enquanto, pois, pendente de julgamento a impugnação, não será
possível promover a cobrança amigável dos débitos objetos de
compensação, nem inscrevê-los em dívida ativa e nem propor ação de
execução fiscal.
Análise das parcelas de fonte.
De acordo com o §2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o. (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente
estende à contribuição social sobre o lucro líquido as regras de apuração de
base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se
também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à CSLL.
A interessada não anexou ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário 2005.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal do Brasil em relação às retenções na
fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras,
para o ano-calendário 2005, retenções de CSLL na fonte em benefício da
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
15
interessada no montante de R$18.462,01, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$13.227,86.
A relação das retenções encontradas está presente no Anexo 1, fls. 56/62.
Perícia.
O sujeito passivo argui a necessidade da realização de perícia contábil para
a confirmação do valor de R$7.176,57 de retenção contida nas notas fiscais,
as quais não foram juntadas nos autos por inviabilidade material, segundo a
defesa.
A perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide. O deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se revelar determinada matéria que o exame
dos autos não seja, por si só, suficiente para dirimir a dúvida.
No presente voto, já se demonstrou que a comprovação da retenção na
fonte se dá por meio da apresentação do comprovante de retenção emitido
em nome da interessada pela fonte pagadora.
Desse modo, as notas fiscais, isoladamente, não se prestam a comprovar a
retenção na fonte e, por corolário, qualquer perícia contábil a ser realizada
com base em tais documentos não irá produzir resultado útil para o sujeito
passivo.
Ante tais considerações, rejeito o pedido de perícia contábil.
Reforma do despacho decisório.
O despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDComp com
demonstrativo de crédito: R$20.404,43.
Valor na DIPJ: R$20.404,43.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$20.404,43.
CSLL devido(a): R$0,00.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devido(a)) limitado(a) ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Despacho
Julgamento
Crédito remanescente
Parcelas confirmadas
13.227,86
18.462,01

CSLL devido(a)
0,00
0,00
0
Saldo negativo disponível
13.227,86
18.462,01
5.234,15

Conclusão.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
16
Em face do exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e, no mérito,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
para:
a) reconhecer direito creditório, além do já admitido no despacho decisório,
referente a Saldo Negativo CSLL do ano-calendário 2005, no valor de
R$5.234,15;
b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma DRJ/06 no 106-000.522, de
11.08.2020, e-fls. 63-68, está perfeitamente motivado de forma explicita,
clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário
Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142
do Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de
setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). O
Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto
não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”. “As
decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas,
previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo em Recurso Especial no
2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.138 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919121/2014-26
17
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em
razão da obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-
dever funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está
direcionada
ao
cumprimento
das
determinações
constantes
no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da
indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que
tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 109
DF CARF MF
Original